Tribunal: TJSP
Processo: 2098988-51.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NULIDADE DA SESSÃO PLENÁRIA POR VIOLAÇÃO À IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. PLEITO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDA.

1. CASO EM EXAME
1.1. Revisão criminal ajuizada por MATHEUS EDUARDO DE SOUZA, definitivamente condenado nos

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NULIDADE DA SESSÃO PLENÁRIA POR VIOLAÇÃO À IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. PLEITO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDA.

1. CASO EM EXAME
1.1. Revisão criminal ajuizada por MATHEUS EDUARDO DE SOUZA, definitivamente condenado nos autos do processo n. 0002761-07.2022.8.26.0269, da 2a Vara Criminal da Comarca de Itapetininga, à pena de 17 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 121, §2o, inciso IV, do Código Penal, e art. 244-B, §2o, da Lei 8.069/1990.
1.2. Ação revisional ajuizada com fundamento no art. 621, I e III, do CPP. Alegação de inépcia da denúncia. Nulidade da sessão plenária calcada em suposta atuação simultânea no Conselho de Sentença de jurados que possuíam relação pessoal. Pleito absolutório por insuficiência de provas. Subsidiariamente, desclassificação para favorecimento pessoal ou reconhecimento da participação de menor importância. Afastamento das qualificadoras.

2. RAZÕES DE DECIDIR
2.1. Preliminar. A ação de revisão criminal é instrumento processual que busca desconstituir a coisa julgada condenatória. Move-se pela ponderação entre os valores da segurança jurídica, que são dados pela imutabilidade da coisa julgada, e a liberdade jurídica, representada pela correção de erro judiciário em desfavor do acusado. Regulamentação processual que encontra aderência com o sistema regional de direitos humanos que proclama a impossibilidade de rediscussão da imputação no caso de coisa julgada absolutória. Requisitos da ação revisional especificados em lei (art. 621 do Código de Processo Penal).
2.2. Pleitos objetivando a rediscussão dos critérios de valoração probatória, postulando a absolvição ou afastamento das qualificadoras. Questões já examinadas na ação principal. Pretensão de mero reexame do conjunto fático-probatório. Situação que não encontra aderência às hipóteses permissivas do ajuizamento da revisão criminal (art. 621 do Código de Processo Penal). Precedentes do STJ e do TJSP. Ação não conhecida com relação a estes pedidos.
2.3. Pretensão de reconhecimento de nulidade processual dada pela inépcia da denúncia. Violação ao art. 41 do CPP. Compatibilidade com a hipótese prevista pelo art. 621, inciso I, do CPP. Alegação de composição ilegal do Conselho de Sentença calcada em suposta prova digital. Hipótese prevista pelo art. 621, inciso III, do CPP. Pleito desclassificatório não invocado anteriormente. Conhecimento da revisional nesses pontos.
2.4. Mérito. Inépcia da denúncia. Não acolhimento. Denúncia suficientemente detalhada com descrição pormenorizada da conduta atribuída ao peticionário, bem como das circunstâncias de tempo e local.
2.5. Imparcialidade dos jurados. Alegação defensiva de que, após a realização da sessão plenária, foi apurado que duas das juradas possuíam "relação pessoal próxima". Argumentos genéricos que não explicitam a relação de proximidade entre as partes e sua aderência às hipóteses de impedimento e suspeição previstas pela legislação processual.
2.6. Defesa que, a fim de comprovar suas alegações, limitou-se a juntar um vídeo, sem respeitar as regras de cadeia de custódia, no qual consta supostas postagens em rede social. Ao que consta, as juradas teriam sido mencionadas nessas postagens, porém sem qualquer esclarecimento mínimo se eram amigas íntimas ou se apenas frequentavam o mesmo círculo social.
2.7. Precariedade da prova digital que sequer permite aferir relação de contemporaneidade entre a suposta hipótese de impedimento/suspeição e o momento do julgamento em Plenário. Vício processual não verificado.
2.8. Adequação penal típica. Pleito desclassificatório para favorecimento pessoal. Impossibilidade. Peticionário que colaborou com a prática do homicídio na medida em que prestou contribuição acessória consistente em conduzir o veículo utilizado no transporte dos executores materiais, auxiliando-os a fugir do local do crime. Acessoriedade de sua conduta. Caracterização da participação. Inexistência de crime autônomo de favorecimento pessoal. Doutrina. Participação que não foi dotada de reduzida eficácia causal para a produção do resultado.

3. DISPOSITIVO
Revisão criminal parcialmente conhecida e, na parte conhecida, improvida.

4. LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS:
Legislação Citada: Código Penal, art. 121, §2o, inciso IV, art. 348. Lei 8.069/1990, art. 244-B, §2o. Código de Processo Penal (CPP), arts. 41, 448, 450, 564, IV, 621, I e III.

Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no HC n. 615.767/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 28/5/2021. STJ, REsp 699773/SP, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ de 16/05/2005. STJ, AgRg no REsp n. 1.154.436/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 11/12/2012, DJe de 17/12/2012. STJ, REsp n. 1.304.155/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relatora para acórdão Ministra Assusete Magalhães, Sexta Turma, julgado em 20/6/2013, DJe de 1/7/2014. STJ, REsp n. 964.978/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, relator para acórdão Ministro Adilson Vieira Macabu (Desembargador Convocado do TJ/RJ), Quinta Turma, julgado em 14/8/2012, DJe de 30/8/2012. STF, ARE 674.151/MT, Relator Ministro Celso de Mello, julgado em 15/10/2013, Dje de 18/10/2013. TJSP, Revisão Criminal no 0013125-50.2014.8.26.0000, Rel. Camargo Aranha Filho, julgado em 08.03.2016. TJSP, Revisão Criminal no 0008614-09.2014.8.26.0000, Rel. Guilherme de Souza Nucci, julgado em 15.12.2015. STJ, AgRg na RvCr n. 6.078/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 24/6/2024. STJ, AgRg na RvCr n. 6.061/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Seção, julgado em 8/5/2024, DJe de 14/5/2024. STJ, AgRg na RvCr n. 6.089/GO, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Terceira Seção, julgado em 28/2/2024, DJe de 5/3/2024. STJ, AgRg na RvCr n. 5.022/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 24/6/2020, DJe de 1/7/2020. TJSP, Revisão Criminal 3012745-24.2024.8.26.0000, Relator (a): Christiano Jorge, julgado em 07/03/2025. TJSP, Revisão Criminal 0037043-68.2023.8.26.0000, Relator (a): Leme Garcia, julgado em 20/02/2025. TJSP, Revisão Criminal 2348015-53.2024.8.26.0000, Relator (a): Ricardo Sale Júnior, julgado em 13/02/2025. TJSP, Revisão Criminal 2250766-05.2024.8.26.0000, Relator (a): Guilherme de Souza Nucci, julgado em 08/11/2024. TJSP, Revisão Criminal 0019433-24.2022.8.26.0000, Relator (a): Bueno de Camargo, julgado em 01/08/2024. TJSP, Revisão Criminal 0033553-38.2023.8.26.0000, Relator (a): Willian Campos, julgado em 15/04/2024.